Tribunal: TJMT
Processo: 0002274-59.2013.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002274-59.2013.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO MAXIMO FORLIN - CPF: 009.818.349-49 (APELANTE), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), JULIO CESAR MAIA BRANDALISE - CPF: 877.652.508-25 (APELANTE), LEANDRO BORTOLON - CPF: 440.613.310-00 (APELANTE), ADEMIR GOMES GRAVA - CPF: 567.142.381-34 (APELADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), JOVENAL GOMES GRAVA - CPF: 570.320.091-15 (APELADO), WANDERSON CESAR VIANA - CPF: 871.506.111-68 (APELADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ADILTON MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 662.831.329-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), NILVA DAS GRACAS GOMES CABRAL - CPF: 394.000.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEM SILVA ESTEVES DELERA - CPF: 873.634.612-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NEODI LUIZ ZANATTA - CPF: 345.338.509-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILTON MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 662.831.329-87 (APELADO), NILVA DAS GRACAS GOMES CABRAL - CPF: 394.000.261-53 (APELADO), CLEBERSON JACOB DELERA - CPF: 317.307.048-83 (APELADO), CARMEM SILVA ESTEVES DELERA - CPF: 873.634.612-87 (APELADO), NEODI LUIZ ZANATTA - CPF: 345.338.509-87 (APELADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
por Leandro Bortolon e Outros
, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

–
PREJUDICIAIS DE MÉRITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADAS – IMÓVEL RURAL – DISCUSSÃO POSSESSÓRIA FUNDAMENTADA EM ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA POSSE
NTERIOR EXERCIDA PELO AUTOR E DO ESBULHO PRATICADO PELOS RÉU –
SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.

A ação de
reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior
e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC.

Os Embargantes sustentam que o acórdão é omisso, pois não observou a
prova da posse pelos Autores, que

frequentemente faziam visitas aos imóveis, tendo relatado inclusive ser o responsável pelo cuido das áreas
.

Asseveram que
a legislação caracteriza a figura do possuidor como aquele que tem o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, não condicionando a posse à exploração econômica, nem tampouco à sua detenção física.

Aduzem, ainda, que há obscuridade no tocante ao laudo pericial, haja vista que as aberturas da área na verdade tratam-se de estradas de acesso feitas pelos proprietários e não pelos invasores.

Por tal razão, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar o vício apontado e, de consequência,
determinar a imediata reintegração dos Embargantes na posse dos imóveis.

Os Embargadas apresentaram sua manifestação no id.
214759164
, alegando a inexistência de vicio no acórdão embargado.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
por Leandro Bortolon e Outros
, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Os Embargantes sustentam que o acórdão é omisso, pois não observou a
prova da posse pelos Autores, que

frequentemente faziam visitas aos imóveis, tendo relatado inclusive ser o responsável pelo cuido das áreas
.

Asseveram que
a legislação caracteriza a figura do possuidor como aquele que tem o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, não condicionando a posse à exploração econômica, nem tampouco à sua detenção física.

Aduzem, ainda, que há obscuridade no tocante ao laudo pericial, haja vista que as aberturas da área na verdade tratam-se de estradas de acesso feitas pelos proprietários e não pelos invasores.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão ou obscuridade a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo.

O acordão embargado consignou, ainda, que
a Ação de Reintegração de posse dos outros tipos de ações possessórias, pois todas elas possuem características similares e são aplicadas em casos distintos.

Assim, podemos dizer que a Ação de reintegração de posse é um tipo de ação possessória e que deve ser manejada quando ocorrer o esbulho, ou seja, é o processo movida pelo esbulhado, a fim de recuperar posse perdida em razão da violência, clandestinidade, ou precariedade e ainda pleitear indenização por perdas e danos.

Voltando os olhos aos autos, contato que
não restou demonstrada a posse anterior do Autor/Apelante sobre o bem, tampouco o esbulho praticado pela parte contrária, haja vista que o laudo pericial é muito claro em afirmar que as primeiras aberturas de área (0,5230 ha e 0,9576 ha) e picadas/estradas nos imóveis em litígio se deram em meados de 2010.

Ademais, como bem observado pelo Magistrado singular, as fotografias juntadas no Laudo de Constatação realizado em 2014, demonstram diversas construções, o que nos levam a conclusão que os Apelados já estavam há mais tempo do que aquele alegado pelo autor da demanda.

Portanto, apesar de os Apelantes ter adquirido o imóvel em discussão nos idos de 1990, nunca cumpriram o comandado constitucional de dar função social da propriedade.

Logo, não há nos autos a constatação da posse mansa e pacífica das terras discutidas antes do ano de 2012 pelos Apelantes.

Corroborando com esse fato a testemunha José Odil da Silva, foi enfático, ao declarar que os Apelados já estavam na posse da área de forma tranquila e pacífica maio de 2012, e alguns até antes dessa data (208176030 - Pág. 5).

Igualmente, na audiência de instrução realizada em 08/10/2013, a testemunha Adilar Cassol afirmou que muito antes do ano de 2013 os recorridos já ocupavam a área em questão

e que em 2010 teve a abertura de terras e que antes disso as terras estavam sem qualquer vestígio de existência de outras pessoas no local, sendo tudo composto por mata fechada antes que o Apelado Ademir Gomes Grava estivesse no local.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, não há demonstração que
os Apelantes tenham exercido a posse do bem objeto do litígio e nem a
injustiça daquela ostentada pelos Apelados,
circunstância que, impõe a manutenção da sentença invectivada.

Logo, a regularidade da posse não pode se pautar apenas em documentos que comprovam o domínio, pela singela razão de que a ação em tela é de natureza possessória e não petitória. Assim, é requisito essencial a existência de posse efetiva pela parte autora, o que não acontece nestes autos, visto que se limitam a apresentar título de domínio e visitas esporádicas realizadas por terceiros, não sendo suficiente para comprovar os feitos buscados nesta ação.

Desse modo, todas evidências que demonstrem tal ocupação e uso pode questionar a validade das declarações como prova de propriedade foi devidamente analisada no acórdão embargado.

Não bastasse isso, tenho que o laudo pericial trouxe conclusões claras quanto a preexistência de ocupantes reais das áreas em questão, já que o ritmo e a extensão do desmatamento podem variar dependendo de diversos fatores, como recursos disponíveis, tamanho da área e objetivos dos envolvidos

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo dos Embargantes, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024